Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a ressarcir o valor gasto com a diária de hospedagem (174,00), além de compensar o recorrido pelos danos extrapatrimoniais (R$2.000,00). Sustenta que se trata de culpa exclusiva do autor, que não anexou o contrato de locação ao requerimento dirigido à empresa, o qual, por este motivo, foi indeferido. Afirma que o prazo para ligação do serviço é de um dia útil e pede a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos inaugurais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 328303314). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Há que se esclarecer que a relação sob comento encontra-se açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)". Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
4. Pelos documentos inseridos nos autos, restou evidenciado que o pedido de ligação do serviço foi formalizado no dia 06/07/2021, contudo somente foi efetivado no dia 16/07/2021, sendo que, conforme afirmação da própria recorrente, o prazo previsto na norma da Agência Reguladora é de um dia útil. A demora por parte da empresa em estabelecer o serviço essencial na residência do recorrido demonstra o despreparo do fornecedor para com as normas protetivas impostas pelo CDC, além de extrapolar as vicissitudes do cotidiano a que todos estão sujeitos, sendo certo que tal conduta é potencialmente hábil a configurar danos morais. No caso mostra-se irrelevante se demorou 9 ou 10 dias. O fato é que a empresa recorrente não observou o prazo inicial de 01 dia útil, e que o recorrido teve que se hospedar em hotel, razão pela qual merece acolhimento do pedido de reparação por danos morais. Em tais situações, deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
5. Nesse cenário, mostra-se correta a conclusão consignada na sentença, sendo medida imperativa a compensação pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.